Tribunal: TJDFT
Processo: 0722248-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0722248-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA IZABEL DO NASCIMENTO FIGUEIREDO, FRANCIRENE MIGUEL DO NASCIMENTO, JEFFERSON DE MATOS SILVA AGRAVADO: PRIMAVIA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS AUTOMOTIVAS LTDA, GC COMERCIO DE VEICULOS E NEGOCIOS LTDA, RM DESPACHANTE LTDA D E S P A C H O Ao compulsar os autos de forma mais detida, verifico que o próprio cabimento do agravo de instrumento desafia questionamento, seja em razão do pedido coincidir precisamente com o pedido principal deduzido nos autos de referência, isto é, obrigar a primeira ré a transferir o veículo, pedido esse cujo acolhimento importaria tutela manifestamente satisfativa, o que significaria resolver a lide no agravo, o que é vedado processualmente, seja porque conforme já adiantado na decisão que negou a tutela de urgência, os elementos trazidos no recurso são desconectados e não indicam a mínima probabilidade de provimento do recurso e do próprio direito. Assim, diga a parte agravante se insiste no julgamento do recurso ou se dele desiste, em homenagem aos princípios da celeridade, efetividade e especialmente da cooperação, este último com projeção para a duração razoável do processo, o que a todos interessa, certo que a lide necessita de um mínimo amadurecimento que somente pode se dar no primeiro grau, com cognição exauriente. Insista-se, a pretensão dos agravante no recurso é nítida, transportar para o agravo, em busca de solução açodada, aquilo que só pode ser definido no processo de conhecimento. Verifiquem, sobretudo, os agravantes que na apresentação de resposta (contestação) pela ré/agravada RM DESPACHANTE LTDA esta deixou claro e apresentou documentos para comprovar que sequer houve intermediação de tais profissionais no negócio jurídico, a indicar, pelo menos em tese e sem aprofundar em um juízo de mérito, em conjunto com os demais elementos constantes tanto do recurso quanto da decisão recorrida e daqueles autos, aparente ausência de interesse de agir, conforme já adiantado na decisão desta Relatoria que indeferiu a liminar, quando se fez constar que "De fato, não consta dos autos nenhuma informação proveniente das recorridas, ainda que informal, a respeito da razão pela qual se instaurou a controvérsia estabelecida nos autos". Advirto, por fim, que o transcurso do prazo sem manifestação importará não conhecimento do recurso. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator